Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Parte dos argumentos que foram lançados no Apelo do Réu não vieram acompanhados das razões que fundamentam o pedido de modificação do julgado, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. Conhecimento parcial do recurso.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
3. A ausência de intimação específica para assegurar ao Réu a manifestação sobre documentos juntados em réplica não incorre em violação ao princípio que veda a decisão surpresa, mormente quando há demonstração de que a parte tomou ciência dos atos do caderno processual, de forma que a declaração de nulidade do processo caberia ser manifestada em momento oportuno, sendo impedido no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira.
4. Inexiste nulidade de sentença por cerceamento de defesa se desnecessária a especificação de provas, mormente quando a parte não desempenha a contento o ônus probatório que se lhe impõe.
5. Rejeita-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. Além desse aspecto, observa-se que, em Embargos de Declaração, que possui natureza integrativa, foi analisado o pleito de suspensão deste feito em razão da propositura da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e há informação nos presentes autos de que naquele processo foi excluída a apreciação das questões relativas à partilha, com base no art. 485, V, do CPC/15, não havendo notícia de que o Apelo ali interposto tenha impugnado a referida matéria.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.